Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Disparo de arma de fogo. Provas da autoria e da materialidade. Absolvição incabível. Atenuante de confissão espontânea. Reconhecimento de ofício. Pena mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 15, caput, da Lei n. 10.826/2003.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
III. Razões de decidir
3. Comprovadas a autoria e a materialidade da conduta imputada (disparo de arma de fogo), por meio de conjunto probatório sólido (harmonia e coerência da prova oral colhida em juízo, corroborada por elementos extraídos da fase inquisitiva), não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
4. Apesar de a confissão realizada em sede de ANPP não servir, isoladamente, para a condenação, pode ser valorada em conjunto com as demais provas.
5. Atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) reconhecida de ofício, mas sem repercussão na pena, fixada no mínimo legal (Súmula 231/STJ).
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003: art. 15, caput; CP: art. 65, III, “d”; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072073, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025.